Tribunal: TJDFT
Processo: 0005942-86.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES E POSSIBILIDADES. OBSERVÂNCIA. DEVER CONJUNTO DOS GENITORES. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil. O dever de prestar alimentos à prole incumbe a ambos os genitores, cada qual na medida de sua capacidade financeira.